Tribunal: TJPA
Processo: 0817717-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817717-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON AMANCIO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/ PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817717-54.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ALEXANDRE CURTI DOS SANTOS (OAB/PA 29.221-A).

PACIENTE:
JEFFERSON AMANCIO BARBOSA DOS SANTOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

Processo originário nº:
0801996-08.2025.8.14.0115.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003 E ART. 329 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FLAGRANTE ANTERIOR OBJETO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CARÁTER DE
ULTIMA RATIO
DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e resistência. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e a desproporcionalidade da medida.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a menção a um único flagrante anterior, que resultou em proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), é fundamento suficiente para caracterizar a "habitualidade delitiva" e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Avaliar, ainda, se a decisão que decretou a custódia demonstrou, de forma concreta e individualizada, a insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), especialmente quando o paciente é tecnicamente primário.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional (
ultima ratio
), que exige a demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
. A fundamentação, ainda que mencione a gravidade do delito, deve se basear em fatos que demonstrem o risco real que a liberdade do agente representa.

4. A existência de um único ato infracional pretérito ou, por analogia, de um único flagrante que sequer resultou em condenação, mas em benefício despenalizador como o ANPP, enfraquece a tese de reiteração delitiva como fundamento autônomo para a prisão. O oferecimento do ANPP pelo próprio Ministério Público indica que a conduta anterior não foi considerada de gravidade acentuada a ponto de impedir um acordo.

5. A decisão que decreta a prisão deve justificar, de modo individualizado, a inadequação das medidas cautelares diversas. A fundamentação que se baseia em elementos relativos a corréu ou que não aponta por que as alternativas do art. 319 do CPP seriam ineficazes para o paciente específico viola o art. 282, § 6º, do CPP.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente a demonstração de risco concreto e sendo a fundamentação deficiente quanto à subsidiariedade da prisão, a existência de condições pessoais favoráveis (como a primariedade técnica) justifica a substituição da custódia por medidas cautelares, em observância aos princípios da proporcionalidade e da adequação.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, delegando-se ao juízo de origem a fixação das que entender cabíveis e suficientes ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e 93, IX, da CF; arts. 282, § 4º e § 6º, 312, 315, 316 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 801.642/SP; STF - HC 228.157 AgR/SP; STJ - AgRg no RHC 185.185/SP; TJ-PA - HC 0809747-03.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON AMANCIO BARBOSA DOS SANTOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos do Processo nº 0801996-08.2025.8.14.0115, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, argumentando que a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea. Alega que o decreto prisional se ampara na gravidade abstrata dos delitos e em uma suposta habitualidade delitiva não comprovada, sem demonstrar, com base em elementos concretos e contemporâneos, a real necessidade da medida extrema.

Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Destaca, como ponto crucial, que o único registro anterior em seu nome (Processo nº 0800028-40.2025.8.14.0115) foi objeto de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, o que seria incompatível com a alegação de periculosidade acentuada.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou, detalhando o trâmite processual e os fundamentos da decisão. Esclareceu que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta (porte de pistola 9mm com numeração suprimida), na resistência à prisão e, principalmente, no risco de reiteração delitiva ("habitualidade nítida"), evidenciado pelo flagrante anterior e pelo temor que os acusados (paciente e seu genitor) supostamente impõem na comunidade (ID 29630263).

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, por entender que a prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 29891183).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública com base no risco de reiteração delitiva, se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

Adianto que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva, como é cediço, representa a mais drástica das medidas cautelares em nosso ordenamento jurídico. Sua decretação e manutenção submetem-se a um regime de estrita legalidade e excepcionalidade, funcionando como
ultima ratio
. Para que seja legítima, deve estar amparada não apenas em indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), mas também na demonstração concreta e, sobretudo, contemporânea do perigo que a liberdade do agente representa (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a prisão foi decretada com base em fundamentos que, à primeira vista, parecem robustos: a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, e o risco de reiteração delitiva.

Contudo, um exame mais aprofundado dos autos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da necessidade, revela uma inconsistência fundamental que fragiliza o principal pilar da decisão: o alegado risco de reiteração delitiva, ou a "habitualidade nítida", como mencionado pelo juízo
a quo
.

O magistrado de piso fundamentou a periculosidade do paciente na existência de um flagrante anterior por porte de arma de fogo (Processo nº 0800028-40.2025.8.14.0115). Ocorre que, conforme documento juntado aos autos, nesse mesmo processo o Ministério Público, titular da ação penal, ofereceu ao paciente um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é um instituto de justiça penal negociada aplicável a infrações cometidas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, desde que o investigado não seja reincidente e que a medida seja "necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime". Ao oferecer o acordo, o próprio órgão acusador atestou que aquela conduta anterior não possuía a gravidade exacerbada que agora se tenta atribuir para justificar uma prisão preventiva.

Há uma clara contradição lógica em se considerar um fato, avaliado pelo próprio Estado como passível de solução consensual e despenalizadora, como prova de uma "habitualidade delitiva" e de uma periculosidade tão elevada que exija a mais extrema das medidas cautelares. Se a primeira conduta foi considerada de média gravidade, ela não pode, por si só, servir de fundamento para presumir que o paciente fará do crime seu meio de vida.

Ademais, a decisão impugnada falha em demonstrar, de forma individualizada e concreta, por que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o paciente, conforme exige o art. 282, § 6º, do CPP. O decreto prisional menciona o descumprimento de cautelares pelo corréu (genitor do paciente) para justificar a insuficiência das medidas para ambos, o que viola o caráter personalíssimo da responsabilidade e da análise cautelar. Para o paciente Jefferson, tecnicamente primário, não foi apontado nenhum ato concreto que demonstrasse a ineficácia das alternativas à prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar prisões baseadas em fundamentação que não justifica adequadamente a subsidiariedade da medida, exigindo que a decisão judicial se apoie em motivos concretos e individualizados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). (AgRg no HC n. 881.052/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) – destaquei.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, reforça o caráter de
ultima ratio
da prisão, assentando que sua decretação só é legítima quando as demais medidas se mostrarem ineficazes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA [...] FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. [...] 2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada.
Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP).
(STF - HC: 228157 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/11/2023) – destaquei.

Mesmo em casos de reiteração, a jurisprudência tem apontado para a necessidade de uma análise de proporcionalidade, como se vê neste julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do acusado,
as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ - AgRg no RHC: 185185 SP 2023/0279282-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sintonia com as Cortes Superiores, também tem reafirmado a necessidade de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando as condições do caso indicam a suficiência de medidas alternativas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando demonstrada, com base em dados concretos, sua imprescindibilidade à luz dos fundamentos legais constantes do art. 312 do CPP. 4.
A decisão de primeiro grau, embora indique indícios de materialidade e autoria, não apresenta fundamentação concreta, individualizada e contemporânea que evidencie o periculum libertatis necessário à decretação da custódia cautelar
, em afronta ao art. 315, § 2º, do CPP. 5.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa por mais de 10 anos e ausência de antecedentes criminais —, aliadas à inexistência de reiteração delitiva, ameaça à vítima ou tentativa de evasão, fragilizam a justificativa da medida extrema.
[...] 7. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da prisão, reforçando a ausência de periculosidade concreta do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. [...] Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea que demonstre a real necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a custódia cautelar. 3.
É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente o periculum libertatis e presentes condições pessoais favoráveis ao réu.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0809747-03.2025.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, a manutenção da prisão do paciente, diante da fragilidade do argumento de "habitualidade delitiva", de suas condições pessoais favoráveis (primariedade técnica) e da ausência de fundamentação concreta sobre a insuficiência das medidas alternativas, configura manifesto constrangimento ilegal. A proteção da ordem pública e a conveniência da instrução podem e devem ser asseguradas por meio das medidas cautelares específicas previstas em lei, que se mostram adequadas e proporcionais ao caso concreto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para
substituir a prisão preventiva
de
JEFFERSON AMANCIO BARBOSA DOS SANTOS
por medidas cautelares diversas, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao Juízo
a quo
, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, a competência para, mediante decisão fundamentada,
fixar as medidas cautelares diversas da prisão que julgar adequadas e suficientes ao caso concreto,
cuja fiscalização ficará a seu cargo.

Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para as providências cabíveis, alertando-a de que o descumprimento injustificado de qualquer das medidas que vierem a ser impostas poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4º, do CPP).

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 25/09/2025